Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DA REDE CONVENIADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a restituir à parte autora, R$ 1.158,00 (um mil cento e cinquenta e oito reais), a título de danos materiais, e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, referente a falha na prestação de serviços de Plano de Saúde.
2. Em recurso inominado, arguiu preliminar de incompetência territorial, uma vez que a ação deveria ter sido promovida no Fórum de Taguatinga/DF e não de Samambaia/DF. Sustenta, ainda, que a ré é Associação Civil e não de Plano de Saúde, possuindo características distintas quanto à cobertura dos procedimentos médicos, estando restritos ao acordado entre as partes e firmado em Contrato. Requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos de condenação por danos materiais e morais. A parte autora apresentou Contrarrazões, arguindo ausência de confrontação à sentença, falta de dialeticidade recursal e no mérito, a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. A parte ré juntou comprovante provisório de pagamento, no valor de R$ 213,70 (duzentos e treze reais e setenta centavos) e não juntou o comprovante de pagamento das custas. Inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo e ausência de comprovante de pagamento das custas e, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO.

8. Condenada a parte recorrente ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).